Tribunal: TJPA
Processo: 0806990-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806990-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: GIL LENO LEITE DA SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PACIENTE POSTO EM LIBERDADE – FIANÇA PAGA – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – UNANIMIDADE.

Conforme informado pelo Juízo
,
em 15/07/2020, “
O advogado do paciente peticionou nos autos requerendo a redução da caução legal para 02 (dois)

salários mínimos, sendo deferido parcialmente o pedido e reduzida a fiança para 03 (três) salários

mínimos.

Ressalto que o paciente efetuou o pagamento e atualmente encontra-se solto”.

Além disto, em
decisão liminar do STJ juntada pela Secretária da Seção de Direito Penal, fora reduzido o valor da fiança para R$ 500,00 (quinhentos reais) no Id. nº 3417966.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pelo impetrante.

ORDEM PREJUDICADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, na
PREJUDICIALIDADE DE JULGAMENTO DA ORDEM
pela

perda do objeto
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Gil Leno Leite da Silveira
.

Impetrante: Darildo Lima Silva.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

Processo nº:
0806990-12.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Darildo Lima Silva
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Gil Leno Leite da Silveira
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente, que
o paciente teve mandado de prisão expedido pela 3ª vara criminal da Comarca de Santarém-PÀ, e em 09/07/2020, a autoridade policial ao cumprir o mandado, encontrou uma arma de fogo, tipo revolver, marca ROSSI, calibre 38, na casa do paciente, sendo que este entregou a arma sem qualquer resistência ou tentativa de ocultação. Ao lavrar o flagrante a autoridade policial entendeu por não afiançar encaminhou os autos ao juízo de coator que homologou a peça flagrancial e não converteu-a em prisão preventiva, mas condicionou a soltura ao pagamento de fiança no valor de 5 salários mínimos e que só seria posto em liberdade após o pagamento do valor estipulado (doc. anexo).

Afirma que o paciente não tem condições financeiras de pagar o valor estipulado que está em torno de R$ 5.225,00 (CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS), até por que não tem trabalho fixo e nem formal, vive como autônomo/eletricista, e tem 3 filhos menores de idade que dependem do seu sustento.

Alega impossibilidade de arcar com o valor arbitrado a título de fiança.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para dispensar até 2 salários mínimos o valor de fiança.

Após impetração em regime de plantão, com posterior remessa em regime normal de expediente, dado não enquadramento do feito às normas da Res. 016/2016, coube a mim relatar o writ.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, indeferi o pleito liminar (Id. nº
3325081
)
e requisitei informações de estilo à autoridade coatora,
o
que se houve consoante Id. nº
3353965
, em 15/07/2020, aduzindo o Juízo que “
O advogado do paciente peticionou nos autos requerendo a redução da caução legal para 02 (dois)

salários mínimos, sendo deferido parcialmente o pedido e reduzida a fiança para 03 (três) salários

mínimos.

Ressalto que o paciente efetuou o pagamento e atualmente encontra-se solto”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pela perda do objeto do presente
writ
(Id. nº
3388920
).

Juntada de decisão liminar do STJ pela Secretária da Seção de Direito Penal, a qual reduziu o valor da fiança para R$ 500,00 (quinhentos reais) no Id. nº 3417966.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

alegando, para tanto,
impossibilidade de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, no importe de 05 (cinco) salários mínimo, no sentido de “dispensar até dois salários mínimos”.

Conforme informado pelo Juízo
,
em 15/07/2020, “
O advogado do paciente peticionou nos autos requerendo a redução da caução legal para 02 (dois)

salários mínimos, sendo deferido parcialmente o pedido e reduzida a fiança para 03 (três) salários

mínimos.

Ressalto que o paciente efetuou o pagamento e atualmente encontra-se solto”.

Além disto, em
decisão liminar do STJ juntada pela Secretária da Seção de Direito Penal, fora reduzido o valor da fiança para R$ 500,00 (quinhentos reais) no Id. nº 3417966.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pelo impetrante.

É o teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse contexto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a prejudicialidade do referido pedido
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática em que se julga prejudicado o writ, quando evidenciado que a liberdade provisória foi concedida ao paciente antes da comunicação da liminar deferida no habeas corpus impetrado neste Superior Tribunal. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 312050 RJ 2014/0334962-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)

Colaciono, ainda, julgado de outro Tribunal Pátrio sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PERDA DO OBJETO - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Considerando que a pretensão buscada na impetração foi alcançada, forçoso reconhecer a prejudicialidade do habeas corpus - Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - HC: 10000170613756000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2017)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
JULGO PREJUDICADA,
em decorrência da patente perda do objeto, a presente ordem de
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém, 04 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 10/08/2020